Tribunal: TJSP
Processo: 2072382-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2072382-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., é
embargada IONE LAURINDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072382-59.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18350
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2072382-59.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
EMBARGADA: IONE LAURINDO DOS SANTOS
COMARCA: GUARULHOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 415/420, o qual negou provimento ao agravo de instrumento outrora
interposto pela ora embargante.
Alega a embargante, em síntese, que a ausência de admissão da
denunciação da lide acaba por prejudicar sobremaneira o seu direito de defesa,
pugnando pelo pré-questionamento do art. 373, I, art. 339, art. 399 e art. 1.015 do
CPC, além do art. 5o LV, da CF. A demanda haveria de ser proposta em face do
motorista de aplicativo.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Ocorre que inexiste, no presente caso, contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se, no caso em apreço, que além de
inexistir contradição, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072382-59.2020.8.26.0000/50000 -
3
O v. acórdão reconheceu expressamente que “a pretendida
'nomeação à autoria' ou 'chamamento ao processo' da pessoa física (motorista do
aplicativo) para compor o polo passivo da demanda, demandaria comprovação da
sua culpa, fato esse que ocasionaria evidente prejuízo à acionante, pois retardaria
o resultado final, ao exigir ampliação desmesurada da lide principal, a qual, como
bem apontado pela MM. magistrada prolatora, 'se pauta na responsabilidade da
empresa de transporte pelas lesões sofridas pelo usuário', fls. 221”. (fls. 419
SIC).
Vê-se, portanto, que o v. aresto reconheceu que conjugados
todos os pressupostos do dever de reparar, tendo o presente recurso propósito
meramente infringente.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pela
parte embargante para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora